Tribunal: TJDFT
Processo: 0164465-76.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0164465-76.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ELZA MOREIRA DA SILVA, MARCIO MOREIRA DA SILVA, MARCIA MOREIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se a recorrida ELZA MOREIRA DA SILVA para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo apresentada pelo recorrente no ID no 63743931. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007